Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702295-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: HELAYNE NARA AVELINO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - UNICEUB, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo em face da decisão proferida nos autos do processo executivo, que indeferiu o pedido de renovação de consulta aos sistemas disponíveis para localização de bens da devedora passíveis de penhora, condicionando a pesquisa à demonstração de eventual alteração na sua situação econômica. Relata o Agravante que a última pesquisa ocorreu na data de 07/07/2019, o que justifica a renovação da busca de ativos financeiros da devedora, ora agravada, em aplicação dos princípios da cooperação, celeridade e duração razoável do processo. Diz ter exaurido todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis da devedora; invoca a satisfação do crédito como objetivo primordial da Justiça, a abusividade da decisão por não haver limitação legal para a repetição e o deferimento dos atos constritivos, e a possibilidade de modificação da situação financeira da devedora resultante do lapso temporal decorrido. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a consulta nos sistemas BACENJUD em nome da devedora. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. A representação processual do Agravante se encontra regular e o recurso foi interposto tempestivamente. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Pugna o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a consulta eletrônica de bens passíveis de constrição de propriedade da executada. Trata-se de processo de execução representado por cheque que inicialmente instruiu ação monitória. Efetuadas as pesquisas eletrônicas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, os resultados restaram infrutíferos. Analisando os autos de origem constata-se que a última pesquisa de ativos financeiros da agravada foi realizada em 24/07/2019, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. (ID 40483106 dos autos originários). Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Como já transcorrido mais de 2 anos da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível novas buscas eletrônicas, precipuamente no SISBAJUD, este último derivado do antigo BACENJUD, por ser um sistema mais abrangente e eficiente incluindo em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, para deferir a realização da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome da agravada. A agravada foi intimada por edital. Publique-se intimação para que apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator